Tribunal: TJSP
Processo: 1002145-90.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018 – Município de Artur Nogueira – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a "ausência de interesse de agir" em razão "da evidente antieconomicidade", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2014 a 2018 – Município de Artur Nogueira – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a "ausência de interesse de agir" em razão "da evidente antieconomicidade", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Inconformismo por meio de apelação – Impossibilidade – Recurso que não pode ser conhecido em razão da vedação disposta no artigo 34, da LEF – Valor de alçada superior ao crédito executado – Aplicação dos artigos 1.010 e 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.